Tribunal: STF
Processo: HC 213515
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetradopor Delson de Souza Brionas Neto e outros em favor de Michael de Souza Magno contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 709.379/RJ. 



    Colho a ementa do acórdão impugnado: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DA SÚCIA CRIMINOSA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EMBARAÇOS À INVESTIGAÇÃO. INTENÇÃO DE MUDANÇA PARA OUTRO PAÍS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. PLEITO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei). II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III - Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral. IV- O pleito de prisão domiciliar humanitário não foi analisado pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. V - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. VI - No caso, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa, com atividades voltadas à "suposta oferta pública de contrato de investimento, pretensamente sem prévio registro, vinculado à especulação no mercado de criptomoedas, com previsão de retorno financeiro de 10% sobre o capital investido, com remessa do proveito financeiro de duvidosa legalidade para o exterior, que contaria com a participação de pessoas físicas e sociedades empresárias supostamente vinculadas a GLAIDISON ACACIO e MIRELIS YOSELINE, responsáveis pela administração da sociedade empresária G. A. S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, conduta que se amoldaria, em um primeiro momento, aos arquétipos normativos dos artigos 4º, 6º, 7º, II, e 16,todos da Lei n.º 7.492/86, do artigo 2º da Lei n.º 12.850/13, e do artigo 1º da Lei n.º 9.613/1998". VII - Segundo o r. decisum, o agente seria "um dos operadores do esquema criminoso em investigação" e possuiria "estreito vínculo [...] com o casal TUNAY e MÁRCIA e o esquema criminosos ora em investigação. O RIF 63540, demandado ao COAF pelo MPF, traz comunicação do Banco Inter S. A. (item 6.4 do RIF), referente ao período de 3/11/2020 até 5/2/2021 (pouco mais de três meses), no qual MICHAEL movimentou débitos e créditos de quase idêntico valor total (Créditos R$ 4.845.412,00/Débitos R$ 4.844.642,00), os quais somam mais de nove milhões de reais. [...] A instituição financeira comunicante apontou indícios de lavagem de ativos e de movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros, incompatível com sua capacidade financeira declarada", circunstâncias aptas a manter a prisão preventiva ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. VIII - O decreto prisional, de modo fundamentado, aponta a necessidade da constrição cautelar também para salvaguarda da instrução criminal e da aplicação da lei penal, tendo em vista que, mesmo após a deflagração da operação policial, o paciente atuou de forma a evitar que os ativos fossem bloqueados, além da intenção de dissipação patrimonial e de se mudar para os Estados Unidos, após o nascimento de sua filha, pressionado pela matéria transmitida por programa televisivo, conforme interceptação telefônica. Ainda, "após a deflagração de diligências ostensivas no âmbito da Operação Kryptos, MICHAEL DE SOUZA MAGNO entrou em contato com o suporte da Apple, a fim de retirar imediatamente os dados do seu 'iCloud ID' do aparelho que fora apreendido, sob a justificativa de que este havia sido roubado", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema. IX - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). Precedentes. X - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido”. (sítio eletrônico do STJ)



    No STJ, foi negado provimento ao agravo regimental. 



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos anteriormente formulados.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 210.556/RJ, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2021)



    Embora se aponte outro ato coator no STJ, a essência do pedido é a mesma, já por mim analisado. Na ocasião, deixei de conceder a ordem, de ofício, pelo seguinte fundamento:



    “Os impetrantes ponderam que os fatos não permitiriam tal conclusão, pois o paciente estaria edificando residência na cidade do Rio de Janeiro e sua esposa não possuiria visto válido para entrada nos Estados Unidos (p. 26). Todavia, não são de molde a tornar duvidoso o plano de fuga comunicado pelo paciente, a quem se imputa a disponibilidade ilegal de vultosos recursos em criptomoedas, de que poderia usufruir no exterior.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados no risco concreto de fuga do paciente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. (Precedentes)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente